Tribunal: STF
Processo: RE 1561824
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE SUA VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA SOCIAL. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. COMPORTAMENTO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de permanência ou não de candidato à Polícia Civil do Distrito Federal, eliminado na etapa de investigação da vida pregressa social, diante de duas ocorrências policiais envolvendo lesão corporal. 



    2. A aplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE n. 560.900/DF, com Repercussão Geral - Tema n. 22, deve observar a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Quanto à necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo, o STF pontuou que apenas aquelas que revelem, em razão da natureza do crime apurado, uma incompatibilidade com os pressupostos necessários ao exercício da função pública em questão deve ser sopesada na avaliação da vida pregressa do candidato. 



    4. A decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo, deverá proteger. A questão não é existir ou não assentos criminais desfavoráveis ao candidato e sim atos incompatíveis com o exercício da função pública de policial civil. 



    5. A sindicância de vida pregressa deve ser regida pelo princípio da razoabilidade, especialmente quando o cargo pretendido é extremamente sensível, por se relacionar a atividades policiais no Distrito Federal. 



    6. No caso, o item 15.13.7 do edital do certame prevê a eliminação do candidato que ‘tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal’. Tal previsão é regulada pelo Inc. X do art. 5º da Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF (institui o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia, Agente Policial de Custódia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal). 



    7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial’. (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    8. Registre-se, na hipótese em análise, que não se trata de mera eliminação do candidato do certame na fase de análise da vida pregressa em face de ele ter de fatos desabonadores de sua conduta, devido a seu envolvimento em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, o Apelante, de forma deliberada, por razões que não justificavam o uso da violência, denota uma postura agressiva e impulsiva, pouco tolerante, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial.



    9. O recurso adesivo tem como pressuposto de admissibilidade a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC, o que não ocorreu nos autos.



    10. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.” (Doc. 29, p. 3-1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 32) foram desprovidos (Doc. 36).



    Nas razões do apelo extremo, Eduardo Clemente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LVII, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral. Sustenta que o acórdão recorrido considerou “verídicos fatos narrados em ocorrências policiais que nunca ensejaram ajuizamento de ação penal e nem mesmo o aprofundamento de investigações policiais, quanto mais qualquer condenação judicial pelos supostos fatos” (Doc. 38, p. 2). Acrescenta que “o Acórdão evidencia a sua própria teratologia quando afirma que a decisão de manutenção da eliminação do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência e na sequência justifica que se deu em razão da prática de fatos desabonadores que neles foram previstos” (Doc. 38, p. 5). Argumenta que “foi considerado culpado pelas supostas agressões narradas em procedimentos policiais e nunca submetidas nem mesmo superficial ou indiretamente ao contraditório” (Doc. 38, p. 6). Ressalta que “o Acórdão recorrido assumiu como verdadeiros e inquestionáveis os fatos narrados em ocorrências policiais que nunca deram ensejo sequer a inquéritos policiais ou ações penais e a partir daí eliminaram o recorrente do certame sob a justificativa de que ele teria praticado atos desabonadores de sua conduta, em flagrante desrespeito ao princípio da presunção de inocência” (Doc. 38, p. 7). Ao final, pugna pelo provimento do apelo extremo.



    O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e o Distrito Federal apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 40 e 42).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a remessa dos autos ao relator do processo, para eventual juízo de retratação com base no Tema 22 da Repercussão Geral (Doc. 44).



    Em juízo negativo de retratação, manteve-se o acórdão anteriormente proferido (Doc. 50), motivo pelo qual o feito foi remetido a esta Corte (Doc. 52).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 22 da Repercussão Geral nos autos do RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020, fixou a seguinte tese: ”Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    In casu, cuida-se de ação na qual o autor pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, pelo fato de não ter sido considerado apto na etapa relativa à investigação social e de vida pregressa, certo que o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou que suas condutas seriam incompatíveis com o cargo almejado, nos seguintes termos:



    “Não se desconhece a Tese fixada pelo Supremo no julgamento do RE n. 560.900/DF, com Repercussão Geral - Tema n. 22: ‘Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).



    Todavia, a aplicação da aludida Tese deve ser feita com as cautelas necessárias, visto que no próprio julgado, ressalvou-se a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Confira-se trecho do voto vencedor proferido no n. RE 560.900/Distrito Federal pelo Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO:



    (...)



    Além disso, o Ministro Relator discorreu acerca da possibilidade de aplicação de critérios mais rígidos em relação a determinadas carreiras certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. Confira-se:



    (...)



    No presente caso, não há processo em andamento e a decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo. O que a meu ver, se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade. 



    Atos de lesão corporal, com indiscutível violência, tais como agressões com socos e chutes, assim como, o de lançar a vítima no chão após dar-lhe ‘uma gravata’, tendo a vítima caído sem reação, e mesmo depois de desmaiado, o Candidato continuou a deferir-lhe chutes na cabeça do agredido, certamente não se coaduna com a pretensão de exercer o cargo de agente de polícia do DF. 



    Confira-se o relato dos fatos:



    De acordo com a Ocorrência Policial 891/2004 – DRPI, no dia 11/05/2004, EDUARDO, então com 24 anos de idade, e seu pai, JOSÉ CLEMENTE FILHO, com 58 anos, agrediram EDUARDO CORREA DA COSTA MAIA, com 41 anos, na pista do Lago Norte/DF. 



    A vítima EDUARDO CORREA contou que conduzia seu veículo quando reduziu a velocidade junto a um radar, ocasião em que foi ultrapassado e fechado por outro. Por tal razão, EDUARDO CORREA passou a piscar com o farol alto para o condutor desse veículo, obtendo como resposta um gesto obsceno. Na sequência, o semáforo ficou vermelho, e o condutor do outro veículo saiu para o acostamento, enquanto EDUARDO CORREA parou na pista, aguardando o sinal verde. Os ocupantes do outro veículo saíram e foram em sua direção, passando a agredi-lo com socos e chutes. 



    Os ocupantes do outro veículo foram identificados como sendo o candidato EDUARDO CLEMENTE e o pai dele, JOSÉ CLEMENTE FILHO. 



    A Ocorrência Policial 891/2004 – DRPI deu origem ao Termo Circunstanciado 476/2004 – 09ª DP, ao final do qual EDUARDO e seu pai foram indiciados pela prática do crime de lesão corporal contra EDUARDO CORREA. 



    Em 30/03/2005, foi declarada extinta a punibilidade dos autores, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal (pela prescrição, decadência ou perempção), e o feito foi arquivado com base no atualmente revogado art. 43, inciso III, do Código de Processo Penal. 



    De acordo com a Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13ª DP, no dia 19/05/2013, EDUARDO, então com 33 anos de idade, foi a uma festa em Sobradinho/DF, onde agrediu ANDREYSON BEZERRA DE SOUZA, com 34 anos.



    A vítima ANDREYSON contou que desmaiou após uma agressão em sua cabeça, mas soube que EDUARDO continuou a deferir-lhe chutes na cabeça enquanto estava no chão. 



    A testemunha ANA KELLY DELGADO DA SILVA informou que estava no local do fato com ANDREYSON e outros amigos, inclusive EDUARDO. Em determinado momento, ANA KELLY, ANDREYSON e alguns amigos se encontravam em uma bancada, a fim de tirarem uma foto. Na ocasião, ANDREYSON estava de óculos escuros, motivo pelo qual a namorada de EDUARDO, de nome GILVANIA, perguntou a ANDREYSON porque ele usava óculos escuros se era noite, puxando os óculos do rosto dele. Diante disso, EDUARDO, que dançava com CHIARA próximo ao local, foi em direção a ANDREYSON e o agrediu com um soco nas costas, continuando a deferir-lhe chutes enquanto ANDREYSON já se encontrava desmaiado. 



    EDUARDO declarou que foi ao local do fato com ANDREYSON e amigos em comum, a fim de comemorar o aniversário de ANA KELLY. ANDREYSON teria consumido uma garrafa de vodca com duas meninas antes de irem para o local e outra garrafa no local, onde desafiava EDUARDO a beber com ele. No decorrer do evento, ANDREYSON teria importunado GILVANA MARQUES DE SOUSA e a induzido a beber. Mais tarde, ANDREYSON teria forçado GILVANA a beber, ocasião em que ela afastou o copo de sua boca. Diante da reação de GILVANA, ANDREYSON teria ameaçado dar-lhe um tapa, momento em que EDUARDO voltou-se para ANDREYSON e tentou dar uma gravata em seu pescoço, quando ANDREYSON foi lançado ao chão, caindo sem reação. 



    A Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13ª DP deu origem ao Termo Circunstanciado 643/2013 – 13ª DP, ao final do qual 



    EDUARDO foi indiciado pela prática do crime de lesão corporal contra ANDREYSON. 



    Em 1º/08/2013, tentada a conciliação em juízo, as partes transigiram. EDUARDO pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a ANDREYSON referentes às despesas médicas. Ato contínuo, as partes renunciaram ao direito oriundo dos fatos, tanto na esfera cível, quanto na esfera criminal, e o feito foi arquivado com fulcro no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 74 da Lei 9.099/95. 



    Portanto, conclui-se que a decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo deveria proteger. A questão não é existir ou não assentos criminais desfavoráveis ao candidato e sim do exercício da função pública de policial civil, que conforme mencionado no DOSSIÊ 47/2022, Decisão da Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social (ID 53079097, fl. 9), uma vez investido no cargo, o Apelante ‘passaria a trabalhar lado a lado com aqueles que foram responsáveis por sua prisão’; ‘teria a incumbência de promover investigações, por vezes, de fatos análogos àqueles que ele praticou e que o levaram a ser alvo da Polícia Civil’. Assim, consoante bem destacado no aludido parecer, permitir acesso dessa natureza comprometeria a segurança e a confiabilidade da instituição policial e vulneraria o princípio da moralidade.



      No edital do certame estão listadas as atribuições do cargo: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009.



    Ainda que a sanção de natureza perpétua seja incompatível com o arcabouço constitucional, a sindicância de vida pregressa deve ser regida pelo princípio da razoabilidade, especialmente quando o cargo pretendido é extremamente sensível, por se relacionar a atividades policiais no Distrito Federal. Há, portanto, relevante discussão sobre eventual distinguishing em relação ao julgado de natureza vinculante, ou mesmo aplicação da própria exceção mencionada por ocasião do julgamento do RE, diante da prática de ato de agressão física anterior contra cidadãos, a quem o policial tem o dever legal de proteger. 



    Acentue-se que o item 15.13.7 do edital do certame prevê a eliminação do candidato que ‘tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal’. Tal previsão é regulada pelo Inc. X do art. 5º da Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF (institui o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia, Agente Policial de Custódia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal).



    Art. 5º. São requisitos para a investidura nos cargos da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal: 



    [...] 



    X - Ter conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, as quais serão apuradas por meio de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social;



    Pontue-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial’. (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    Por fim, no presente caso não se trata de mera eliminação do candidato do certame na fase de análise da vida pregressa em face de ele ter respondido a inquérito ou ação penal, e sim, em face de fatos desabonadores de sua conduta, devido a seu envolvimento em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, o Apelante deu socos e chutes nas vítimas, de forma deliberada, por razões que não justificavam o uso da violência, o que denota uma postura agressiva e impulsiva, pouco tolerante, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial.” (Doc. 29, p. 12-18, destaquei)



    Ante as peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte no sentido de ser legítima a mitigação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral quando a controvérsia envolver certame para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, razão por que se faz necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.



    Ao apreciar o RE 1.439.752, interposto por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Ministro Roberto Barroso asseverou:



    “8. Percebe-se que a decisão proferida pelo TJ/SC se alinha ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões proferidas pela Primeira Turma, tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22.” (DJe de 12/07/2023, destaquei)



    Ao apreciar o RE 1.289.641, interposto por candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:



    “Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” (DJe de 22/06/2021, destaquei)



    Nesse sentido também foram os acórdãos recentemente proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 



    3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47.586-AgR, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/05/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).



    3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação